Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-88.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA RÉ NA DEMORA DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser excluída, alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
2. Em virtude dos trâmites administrativos, necessários para a autorização completa do procedimento cirúrgico, não há culpa exclusiva da requerida no descumprimento do prazo definido na decisão, porquanto circunstâncias alheias à apelada determinaram o atraso no cumprimento da obrigação.
3. Demonstrado nos autos terem sido tomadas todas as providências cabíveis ao cumprimento da liminar, não podendo qualquer responsabilidade pelo atraso ser imputada à ré, não devem ser aplicadas as astreintes.
4. A ausência de privação ou violação dos direitos de personalidade da vítima afasta a caracterização do dano moral. Contudo, é de se considerar que vigora em nosso sistema processual a proibição da reforma para pior, conforme estabelece o Princípio da Ne Reformatio in Pejus , motivo pelo qual a decisão não poderá ser reformada para piorar a situação da apelante, devendo ser mantido o valor arbitrado em Sentença a título de dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido.